Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700798-81.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNO LOPES ROCHA MELLO EMBARGADO: WESLAYNE DE SOUZA BEZERRA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a embargada/autora, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos por (ID 20797586). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator